Tribunal: STF
Processo: MS 33082
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO – REVISÃO DE ATO – APOSENTADORIA – SITUAÇÃO APERFEIÇOADA – INEXISTÊNCIA. Incabível é a aplicação do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 ao processo visando aposentadoria, no que o ato de origem surge provisório, ficando na dependência, sob o ângulo do aperfeiçoamento, de registro pelo Tribunal de Contas.



    APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – REGISTRO. O registro da aposentadoria não prescinde da prova inequívoca do tempo de serviço.